Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-66.2017.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022 do CPC/2015 – Fundamento em existência de omissão no aresto – Ocorrência – Não fixação do percentual aplicável à condenação – Honorário advocatício arbitrado no percentual mínimo (3%), nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC – Embargos acolhidos sem efeito modificativo.